Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732874-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBERT ROSA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOBERT ROSA BATISTA em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0714443-20.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão de tutela de urgência. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não estarem presentes todos os requisitos necessários (ID 39914560). O juízo de origem informou a prolação de sentença conforme ofício de ID 41788153.. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a perda superveniente do objeto do recurso (ID 42634454). Nesse aspecto, na petição de ID 43149929 e ID 43279096, ambas se pronunciaram sobre a intimação. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez que ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0714443-20.2022.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023 15:08:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador